Tribunal: TJPA
Processo: 0812644-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812644-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREZA MORAES AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA POR DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENUNCIA – APRECIAÇÃO PREJUDICADA – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – REITERAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2.

Segundo informações do juízo, já houve oferecimento da denúncia que foi recebida no dia 14/01/2021.

3.

A conversão da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, já foi apreciado no julgamento do HC de nº 0808449-49.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 28/09/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

4.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

5.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor da nacional ANDREZA MORAES AQUINO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Narra a impetração que a paciente foi presa preventivamente no dia 10/07/2020, acusada de suposto envolvimento em delito de tráfico de entorpecentes, Processo Crime de nº 0001586-44.2020.8.14.0022, muito embora não se tenha encontrada nada em revista realizada em sua residência.

Alega excesso de prazo na manifestação do juízo quanto ao pedido de relaxamento de sua prisão preventiva, por demora na apresentação da denúncia, e que ela é mãe de 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, o que lhe garantiria o direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Sustenta que ela apresenta condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para substituir a prisão, com monitoramento eletrônico, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4276947 foi indicada a minha prevenção.

Na Id 4332833, após informações prestadas na Id 4331532, o e. Des. Rômulo Nunes indeferiu o pedido de liminar, encaminhando os autos à manifestação do Ministério Público, que, na Id 4453214, opinou pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANDREZA MORAES AQUINO, sustentando às teses de negativa de autoria,
excesso de prazo na manifestação do juízo quanto o pedido de relaxamento da prisão preventiva por demora na apresentação da denúncia e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, eis que ela é mãe de 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se que em procedimento investigatório denominado “Operação Vento Norte”, conduzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia – NIP e Núcleo de Apoio às Investigações – NAI/Baixo Tocantins, através de interceptação e quebra de sigilo telefônico e extração de dados de celulares apreendidos, que a paciente e outras 11 (onze) pessoas, faz parte de organização criminosa, estruturada para o desempenho do comércio ilícito de entorpecentes (maconha, cocaína e oxi), com formação definida, divisão de tarefas e realização de pagamentos mensais para facção criminosa, com o objetivo de seu fortalecimento, se auto proclamando como integrante de facções identificadas “COMANDO VERMELHO” e “CRIME NEUTRO”, com ramificações nos Municípios de Barcarena (abrangendo Barcarena sede, Vila dos Cabanos, Itupiranga e Vila do Conde), Moju e Abaetetuba.

De início, o argumento de que, em revista realizada em sua residência a quando da busca e apreensão, não foi encontrada qualquer tipo de droga, o que colocaria em dúvida seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas, anoto que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Concernente a alegação de excesso de prazo por demora no oferecimento da denúncia, creio que se encontra prejudicada a apreciação em razão das informações prestadas pelo juízo, Id 4331532, que:

“Em 13.01.2021 foi oferecida a Denúncia pelo Ministério Público, sob o fundamento de possuir participação em vários delitos no município, com destaque ao tráfico ilícito de entorpecentes, conforme informações extraídas do aparelho de telefonia móvel celular.

Já em, 14.01.2021 foi recebida a denúncia por preencher os requisitos do art.41, CPP e estarem ausentes as causas do art.395, do mesmo diploma normativo.” <sic>

O pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do
Habeas Corpus
de nº
0808449-49.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 28/09/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração o que constitui óbice em seu enfrentamento.

“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 12/03/2021